Tribunal: TJBA
Processo: 8067249-74.2024.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8067249-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: DANIELA PINHEIRO DE SOUZA TREVIZANI Advogado(s): LARA NEVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NA COMARCA DE GUARATINGA. RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI E À SEGURANÇA DOS RÉUS. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADO. PEDIDO DEFERIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pedido de desaforamento formulado por Daniela Pinheiro de Souza Trevizani em face do Ministério Público do Estado da Bahia, objetivando a transferência do julgamento da ação penal nº 0000237-53.2017.8.05.0089, que tramita na Vara Criminal da Comarca de Guaratinga/BA, para outra comarca, sob alegação de ausência de condições para realização de julgamento imparcial e seguro. A denúncia envolve a imputação dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, I e IV), roubo majorado (art. 157, I e II) e associação criminosa (art. 288), todos do Código Penal, contra seis réus. A defesa alega clima de hostilidade, estrutura precária do fórum, sucessivos adiamentos da sessão plenária desde 2017 e risco à integridade física dos envolvidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprometimento da imparcialidade do júri na Comarca de Guaratinga/BA em razão da forte repercussão social, mobilização popular hostil e vínculos locais entre vítimas e membros da comunidade; e (ii) estabelecer se as condições estruturais e de segurança da Comarca são suficientes para garantir a realização do julgamento de forma segura e adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repercussão do caso, envolvendo vítimas de grande notoriedade local, aliada à pequena população da Comarca de Guaratinga (menos de 20 mil habitantes), compromete a imparcialidade dos jurados, devido aos vínculos pessoais e à pressão social existente. 4. A estrutura física da Comarca é insuficiente para realização de júri de elevada complexidade, com previsão de duração de quatro dias, inexistência de hotéis adequados para acomodação dos jurados e quadro funcional restrito (apenas um servidor efetivo e apoio de servidores cedidos). 5. Incidentes anteriores, como agressão física à acusada no pátio do fórum e tentativa frustrada de realização do júri em 2022 por estouro de urna, demonstram ambiente hostil e inseguro, incapaz de garantir a tranquilidade necessária à realização do julgamento. 6. Manifestação do juiz de direito designado e do Ministério Público estadual corroboram a existência de risco concreto à ordem pública, à imparcialidade do júri e à segurança pessoal dos réus, recomendando o desaforamento. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça reconhece a extrema relevância das informações prestadas pelo juiz natural do feito, que, por estar próximo da realidade local, tem melhores condições de avaliar a necessidade da medida. 8. O prolongado tempo de tramitação do processo, superior a sete anos, sem realização da sessão plenária, agrava o cenário de instabilidade social e insegurança jurídica na comarca, reforçando a necessidade do desaforamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido procedente. Tese de julgamento: “Configura-se o desaforamento quando há risco concreto à ordem pública, dúvida razoável sobre a imparcialidade do júri e insegurança pessoal dos réus, sobretudo em razão da repercussão do caso, da precariedade estrutural da comarca e da hostilidade local.” “As informações prestadas pelo juiz natural do feito possuem presunção de fidedignidade e são determinantes para aferição da necessidade de desaforamento, por refletirem a realidade da comunidade e do ambiente processual.” “A realização do júri em comarca diversa, com melhores condições estruturais e segurança, assegura a efetividade do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 488.528/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.08.2019, DJe 22.08.2019; TJ-MG, Desaforamento, 3292457-76.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, 6ª Câmara Criminal, j. 19.03.2024; TJ-PA, Desaforamento, 08130803120238140000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 19.03.2024; TJ-PA, Desaforamento, 08060812820248140000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do pedido de Desaforamento de Julgamento nº 8067249-74.2024.8.05.0000, em que figura como requerente, DANIELA PINHEIRO DE SOUZA TREVIZAN , e, como requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em deferir o pedido de desaforamento, devendo a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ser realizada na Comarca de Porto Seguro, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54